Tribunal: STF
Processo: MS 21519
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-06
Data de publicação: 1995-09-06

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança. Tribunal de Contas da União.
Sua ilegitimidade passiva ad causam.
- Tratando-se de recomendação que se traduz em mera
sugestão sem caráter impositivo que teria se fosse uma decisão do
Tribunal de Contas no âmbito de sua competência, não tem tal Corte
legitimidade para figurar no polo passivo do presente mandado de
segurança.
Mandado de segurança não conhecido.